Tribunal: TJDFT
Processo: 0726652-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0726652-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JOSE SOUSA DE LIMA PACIENTE: FRANCISCO SILVA FERREIRA AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DO PARANOÁ O paciente foi condenado a 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime semiaberto, e 26 dias-multa, pelos crimes do art. 157, § 2o, VII, do CP – roubo circunstanciado pelo emprego de arma branca (duas vezes). A sentença fixou regime prisional semiaberto e manteve a prisão preventiva (ID 28313924, p. 5). Sustenta o impetrante que não estão presentes os requisitos para se manter a prisão cautelar. O paciente é primário, tem residência fixa e exerce atividade lícita. Não há ameaça à ordem pública. Pede seja concedido o direito de recorrer em liberdade ou, caso assim não se entenda, seja transferido para estabelecimento prisional compatível com o regime fixado. A sentença negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade ao fundamento de que “persistem os motivos ensejadores da custódia cautelar” (ID 28313924, p. 5). Se o paciente permaneceu preso durante o curso da ação penal, em regra, só se não mais persistirem os motivos da custódia cautelar é que poderá ele apelar em liberdade. Sobre o tema, julgado do Tribunal: “(...) 1. Uma vez que o paciente permaneceu preso durante todo o curso da ação penal que culminou com a prolação de sentença condenatória, não há que se falar na existência de constrangimento ilegal, diante da manutenção da sua prisão preventiva, se ainda persistem os motivos que a justificaram. 2. O fato de o paciente possuir condições pessoais favoráveis não obsta a manutenção de sua prisão preventiva, quando presentes os seus requisitos. 3. Ordem admitida e denegada.” (Acórdão 1222186, 07261937820198070000, Relator: Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 12/12/2019, publicado no PJe: 17/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O paciente foi condenado por dois crimes de roubo, cometidos dentro de ônibus coletivo, nos quais ameaçou as vítimas com faca (ID 28313924, p. 3). O crime de roubo, sobretudo da forma como o paciente cometeu – em ônibus coletivo - é daqueles que trazem intranquilidade para a população do Distrito Federal, que, a cada dia, é atormentada com tais condutas, e cujos autores, na maioria, fazem dele meio de vida. Não há ilegalidade em negar ao paciente o direito de recorrer em liberdade. Ocorre que a sentença fixou regime prisional semiaberto. A prisão cautelar não é incompatível com o regime semiaberto, desde que o condenado a cumpra em estabelecimento prisional adequado ao regime estipulado na sentença. Decidiu este Tribunal: “(...) 1. Não há constrangimento ilegal no indeferimento do direito de aguardar em liberdade o julgamento da apelação quando o paciente permaneceu preso durante a instrução e permanecem os motivos autorizadores da prisão preventiva. 2. A imposição de regime inicial semiaberto para cumprimento da pena imposta ao paciente na sentença condenatória, por incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, não é incompatível com a manutenção da segregação cautelar quando presentes os seus requisitos legais. 3. É imperiosa a adequação da segregação provisória com o regime fixado na sentença condenatória. Precedente do STJ. 4. Impetração admitida; ordem concedida parcialmente.” (Acórdão 1220370, 07236994620198070000, Relator: Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 28/11/2019, publicado no DJE: 10/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “(...) 1. A jurisprudência deste Tribunal e das Cortes Superiores entende que o réu que permaneceu preso durante a instrução criminal não possui o direito de recorrer em liberdade, salvo quando o ato que originou a custódia cautelar padece de ilegalidade. (...) 3. Não há incompatibilidade da prisão cautelar mantida pela sentença condenatória e a fixação do regime de cumprimento de pena no inicial semiaberto, nas hipóteses em que se tenha a correspondente adequação do estabelecimento prisional com o regime imposto, mediante a expedição de carta de guia provisória da pena, e desde que idônea a fundamentação expendida pela sentença para manter a constrição do sentenciado, conforme requisitos estabelecidos no artigo 312 do Código de Processo Penal. No presente caso, o processo de execução já foi distribuído e determinou-se a transferência do paciente para estabelecimento prisional compatível com regime semiaberto imposto na sentença. 4. Ordem denegada para manter a sentença na parte em que indeferiu ao paciente o direito de recorrer em liberdade.” (Acórdão 1218677, 07242571820198070000, Relator: Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 28/11/2019, publicado no DJE: 4/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). E do e. STJ: “(...) V - Fixado o regime inicial semiaberto e mantida a prisão preventiva, "deve o paciente aguardar o julgamento de eventual recurso de apelação em tal regime, compatibilizando-se a prisão cautelar com o modo de execução determinado na sentença condenatória" (HC n. 515.713/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo - Desembargador Convocado do TJ/PE, DJe de 14/10/2019). Habeas Corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para reduzir a pena final a 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 13 (treze) dias-multa, na razão unitária mínima legal. Mantidos os demais termos da r. sentença e do v. acórdão. Com recomendação de prisão preventiva em estabelecimento compatível.” (HC 542.516/SP, Rel. Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado Do Tj/Pe), Quinta Turma, julgado em 03/12/2019, DJe 10/12/2019). Se o regime fixado na sentença é o semiaberto, não pode o paciente permanecer na prisão em que se encontra, como estabelecido. Deve ser transferido para estabelecimento prisional compatível com o regime estipulado. Se assim não for, será o paciente mantido em situação prisional mais grave do que aquela que a sentença estipulou. Defiro, em parte, a liminar para que o paciente seja transferido para estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto, se por outro motivo não estiver preso. Comunique-se ao juiz da vara de execuções penais. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de agosto de 2021 Desembargador JAIR SOARES